Tribunal: TJDFT
Processo: 0729265-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
D E C I S Ã O Recebido em plantão judicial de 2a instância em 2/09//2022, às 22:28. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA em favor do paciente LEANDRO DA SILVA ARRUDA, preso em flagrante no dia 1/09/2022 pela suposta prática de fatos tipificados no artigo 14 da Lei 10.826/03. Insurge-se o impetrante contra decisão proferida pelo Juiz do Núcleo de Custódia (NAC), que, em audiência de custódia, concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança no valor de R$1.000,00 (mil reais). Afirma que o valor da fiança estabelecida supera a renda auferida pelo paciente, uma vez que este se encontra desempregado, está vivendo de doação de cestas básicas e não tem a mínima condição de pagar qualquer valor. Diz que “Uma pessoa que está vivendo de cestas básicas, desempregado, que possui despesas com a casa e que ainda ajuda sua mãe, não tem a mínima condição de pagar qualquer valor de fiança..” (ID 38919777 - pág. 2) Defende que o fato de o Paciente não ter realizado o pagamento da fiança estabelecida pela autoridade policial, denota que a quantia arbitrada é excessiva para as suas possibilidades, de modo que se revela adequado dispensar a fiança, com base nos artigos 325 e 350, ambos, do Código de Processo Penal. Ao final, pede, liminarmente, pela dispensa da fiança, assegurando ao paciente o direito de aguardar, em liberdade, o julgamento do presente Habeas Corpus. É o relato necessário. DECIDO. A liminar em Habeas Corpus não encontra respaldo na lei. Trata-se de criação jurisprudencial que exige, para o seu excepcional deferimento, a demonstração inconteste, mediante prova pré-constituída, de patente ilegalidade apontada na inicial. Não é o que ocorre no caso em análise, pois não se mostra evidenciada, de plano, a alegada situação de pobreza apontada na inicial, impeditiva do pagamento da fiança, que foi arbitrada no patamar mínimo estabelecido pelo art. 325, I, do Código de Processo Penal, restando ausente, portanto, a verossimilhança necessária à concessão da medida liminar requerida. Não obstante as informações prestadas pelo paciente no auto de prisão em flagrante, não há no presente writ nenhuma prova da sua real situação financeira e de suas condições pessoais, sendo oportuno registrar que o valor arbitrado poderá, ainda que mediante algum esforço, ser por ele levantado com o auxílio de familiares. Ademais, conforme relatado pelas testemunhas o paciente teria afirmado no momento da prisão que adquiriu o revólver pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que denota sua capacidade financeira. A situação, portanto, deve ser melhor analisada pelo juiz natural da causa, que poderá, caso disponha de prova suficiente da situação econômica do preso, rever o valor da fiança, ou até mesmo dispensá-la, nos termos do art. 325, § 1°, I e II, do Código de Processo Penal. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Distribua-se regularmente. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora